Tribunal: TJMT
Processo: 1048509-61.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048509-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 503.607.101-82 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048509-61.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Votorantim S/A (BV Financeira S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida(s):

Josefa Francisca dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA AUTORA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora efetuada o pagamento de uma proposta fraudulenta de quitação da obrigação, relativo a financiamento de veículo, através de boleto enviado via e-mail, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente demanda ajuizada por JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)., o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento, bem como CONDENAR a Reclamada a restituir a parte autora o valor de R$ 3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais) à título de dano material, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.
”

Aduz a autora, em sua exordial, que possui um contrato de financiamento de um veículo Ford KA FLEX com a instituição financeira, conta que em julho/2020 recebeu uma proposta, no valor de R$3.788,00, para a quitação deste empréstimo, ainda alega que entrou em contato com a empresa onde teve a confirmação da veracidade dessa proposta, após isso, recebeu o boleto via e-mail e o mesmo foi pago. Ocorre que após o pagamento entrou em contato, novamente, com a BV Financeira solicitando a carta de quitação, neste momento, foi informada que essa proposta tratava-se de uma fraude.

Entretanto, visto que, em sede de contestação, a instituição financeira impugnou os fatos imputados alegando que a autora não colecionou o número de protocolo gerado desse suposto atendimento, bem como, resta evidenciado que no boleto enviado a autora o nome do beneficiário é em nome de Gustavo Nascimento Mattos, pessoa física distinta da financeira.

Restando evidenciado que o contato mantido pela Autora não foi com representantes da BV Financeira, mas, sim com fraudadores, que diante dos dados fornecimentos pela consumidora, repassou os seus dados pessoais (nome, data de nascimento, CPF), dados do veiculo financiado, números de parcelas do financiamento, valor e data de vencimentos das parcelas.

Conforme supramencionado acima, o nome contido no boleto era de terceiro, restando claro que a Autora não foi diligente e nem precavida ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento da proposta enviada via e-mail, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamente, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido via
email
e por beneficiário diverso.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021